Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730335-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente no ID no 56151321, dou por prejudicado o agravo em recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal (extinção do processo de origem no 0720726-13.2022.8.07.0001 em razão do pagamento do débito), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007